Tribunal: TJES
Processo: 5000043-95.2020.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-95.2020.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000043-95.2020.8.08.0018

RECTE.: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR

RECDO.: NS2.COM INTERNET S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VALE COMPRAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Carlos Alberto da Silva Junior em face de NS2.com Internet S/A, aduzindo o requerente ter efetuado a compra do produto BCAA 1000 200 cap. Optimum Nutrition, sendo devolvido posteriormente. Alega que o vale compras ofertado pela ré não estava liberado para utilização. Busca, assim, a devolução do valor pago, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5104288, informando apenas que o vale compras do autor permanece ativo. O requerente apresentou RI no ID 5104305, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela ré no ID 5104312.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido a fim de CONDENAR a Requerida NS2.COM INTERNET S/A a pagar a Requerente (1) o valor de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos), a título de Restituição do valor pago ao réu (danos materiais), sobre o qual deverão ser acrescidos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pela média do INPC/IGP-DI a partir do efetivo prejuízo; e (2) o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, valor que será devidamente acrescidos de juros de mora a partir da judicialização da lide e corrigidos monetariamente a partir da citação. Via de consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos moldes do art. 487, I do NCPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. A meu ver, provavelmente por algum erro sistêmico o autor ficou impossibilitado de utilizar o vale compras ofertado pela ré, o que foi noticiado, sem solução, ultrapassando o mero dissabor, devendo o recorrido ser indenizado pelos danos morais suportados. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa de retorno das partes ao
status quo ante
, lembrando ainda que o autor buscou vias extrajudiciais para resolver a situação ante de ingressar judicialmente. Comprovado o dano, devem os fornecedores indenizarem pelos danos morais suportados pelo consumidor, pois a conduta daqueles não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do comprador/recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 1.500,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos, que não foram elevados. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)